Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754085-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA KARINNE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEILA KARINNE RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII, pela qual foi deferida medida liminar determinando a restrição de circulação via RENAJUD e a apreensão do veículo dado pela agravante em garantia fiduciária em contrato de concessão de crédito. Alega a recorrente, em síntese, que a decisão agravada é nula, pois foi proferida com base em informações equivocadas e sem a apresentação do instrumento contratual original, requisito indispensável à execução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que não houve comprovação válida da mora, uma vez que a notificação extrajudicial expedida pelo próprio credor não atende às exigências legais, contrariando a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Argumenta que a ausência de cartularidade do título e a irregularidade da notificação tornam inepta a inicial da ação de busca e apreensão, impondo a revogação da liminar concedida. Defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, por se tratar de contrato bancário, e requer a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da agravante. Sustenta que as cláusulas contratuais são abusivas, especialmente no tocante à taxa de juros remuneratórios, que supera a média de mercado apurada pelo Banco Central, devendo ser limitada conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS. Ressalta, ainda que a medida de restrição via RENAJUD é desproporcional e excessiva, pois impede a utilização de veículo essencial à sua locomoção e ao desempenho de atividades profissionais, violando o direito fundamental de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da Constituição Federal, além de afrontar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, previstos no art. 805 do CPC. Afirma que a manutenção da constrição compromete sua subsistência e a de sua família, causando prejuízos irreparáveis, e que existem meios menos gravosos para satisfação do crédito. Reitera pedido de concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos, aguentando ser suficiente diante da presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Invoca, para tanto, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, bem como jurisprudência que reconhece a impossibilidade de negar o benefício com base apenas na contratação anterior do financiamento. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo a busca e apreensão do veículo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão para revogar a liminar, reconhecer a nulidade da medida liminar de busca e apreensão e de anotação de restrição de circulação via RENAJUD. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pela agravante. Concedido prazo para que a agravante trouxesse aos autos informações sobre sua situação financeira, de modo a comprovar a hipossuficiência alegada para postulação da gratuidade judiciária, a determinação foi atendida no ID 79416126. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalvo que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, em uma análise preliminar, considero ser possível a concessão do benefício à agravante, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação. Destaco que a agravante é professora da rede pública do Distrito Federal e, apesar de possuir remuneração bruta elevada, comprovou enfrentar comprometimento excessivo de renda, com empréstimos bancários e despesas pessoais, em circunstâncias que permitem a concessão da gratuidade judiciária. Com efeito, pelo que se verifica dos contracheques de ID 79416578, em razão de estar onerada com empréstimos consignados e pagamento de planos de saúde e odontológicos para si e para a filha, a recorrente recebe remuneração líquida mensal de pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ocorre que, assim que a verba salarial ingressa em sua conta corrente, sofre descontos compulsórios para pagamento de empréstimos bancários que atingem quase a metade da remuneração da recorrente, como se verifica nos extratos de ID 79416573 e seguintes. Ademais, não consta da movimentação financeira da recorrente gastos supérfluos ou indícios de elevado padrão de consumo, tendo a mesma comprovado despesas pessoais relevantes, com a manutenção da residência e educação da filha (ID 79416572 e seguintes). Leva-se em conta, ainda, que teve seu veículo gravado por ordem de busca e apreensão em razão do inadimplemento do contrato mantido com a instituição financeira apelada, circunstância esta que reforça presunção de verossimilhança decorrente da declaração de hipossuficiência financeira. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita à agravante. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois se mostra regular a instrução do pedido de busca e apreensão apresentado pela instituição financeira agravada, dando ensejo à prolação da decisão combatida. A concessão de liminar de busca e apreensão é providência contemplada expressamente no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, tratando-se de providência inerente à alienação fiduciária que pesa sobre o bem dado em garantia, que permanece como de propriedade resolúvel do credor fiduciário, até a quitação integral do contrato, apesar de ser transferida a posse ao devedor durante o prazo fixado para pagamento. Quanto a notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora, configura-se documento indispensável para o deferimento da liminar de ação de busca e apreensão. E nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no respectivo aviso, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que não resulte na entrega pessoal em suas mãos, ou em mãos de terceiros. Trata-se de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.132, de acordo com a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Seguindo essa orientação jurisprudencial, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois houve a constituição em mora válida da agravante, pois comprovado nos autos a entrega da notificação na sua residência, com endereço correspondente ao do contrato ID 253287568. Também não prospera a alegação de que o pedido de busca e apreensão tenha sido deduzido pela instituição financeira sem apresentar o contrato original, visto que o instrumento contratual assinado digitalmente pela agravante está colacionado no ID 253287567 dos autos de origem. Também não verifico a probabilidade de provimento do recurso quanto à impugnação da determinação de bloqueio de circulação do veículo pelo RENAJUD. O bloqueio de veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema RENAJUD, é medida cautelar lícita que expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema RENAJUD é medida à disposição do Poder Judiciário com o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, que orienta o julgador na busca e apreensão de veículo a implementar as restrições cabíveis na espécie como forma de conferir maior celeridade e eficiência ao processo, na esteira do estabelecido nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC. Esse entendimento se coaduna com a remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, como se verifica dos elucidativos julgados desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PODER GERAL DE CAUTELA. (...) 5. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 139, inciso V, do CPC, a restrição no sistema RENAJUD é medida adequada e proporcional que preserva o objeto da controvérsia sem representar reconhecimento de propriedade a qualquer das partes. 6. A restrição de transferência e circulação do veículo impede eventual alienação a terceiros durante a tramitação do processo, sendo medida reversível que permite o esclarecimento dos fatos necessários à solução da causa. (...) (Acórdão 2041123, 0718973-19.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA NO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. (...)I – O deferimento da liminar de busca e apreensão requer a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. (...) III – A determinação do Juízo a quo de restrição de circulação do veículo pelo sistema Renajud insere-se no poder geral de cautela atribuído ao Magistrado e tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial, garantindo a efetividade do processo. IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1901064, 0718106-60.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) Quanto às alegações de abusividade no contrato, sustentada com apresentação de questionamentos a respeito da extensão e forma de incidência dos encargos remuneratório, consigno que as teses de defesa ainda não foram apreciadas pelo Juízo da causa, de modo que o julgamento da matéria carretaria em supressão de instância. Ressalto que, conforme se depreende no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, nas ações de busca e apreensão de bens dado em garantia fiduciária, o direito ao contraditório é postergado para depois do cumprimento da medida liminar assegurada ao credor fiduciário, independente da purga da mora ou da consolidação da propriedade em benefício do credor, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Assim, as teses de defesa apresentadas com o propósito de obter a revisão das condições contratuais deverão ser apreciadas oportunamente nos autos de origem, não servido para desconstituir a mora comprovada para deferimento da liminar de busca e apreensão. Com efeito, não se verifica amparo jurídico para obstar que a instituição financeira agravada adote os mecanismos que tem à sua disposição para cobrança da dívida, valendo ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Com relação à relevância da argumentação, verifica-se que os fundamentos lançados pelo agravante na inicial para obtenção da tutela antecipada se referem à abusividade na cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, e à cobrança de taxas bancárias. Sem adentrar à análise do mérito, e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pelo recorrente em sua petição inicial, não me parecem verossímeis as argumentações apresentadas, ressaltando que a análise específica sobre o contrato impugnado será realizada apenas com o julgamento do feito, por se tratar do mérito do processo de origem. Assim, não havendo probabilidade de provimento do recurso, deve ser indeferido o efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator